Tribunal: CARF
Processo: 10920.000958/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.000958/2009-19
ACÓRDÃO
1401-007.150 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARISOL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004
DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. RATIO DECIDENDI DO
RESP 1.116.460/SP. RECURSO REPETITIVO STJ.
Na desapropriação, o “quantum” auferido pelo titular da propriedade
expropriada, como forma de reposição, em seu patrimônio, do justo valor
do bem que perdeu, por necessidade ou utilidade pública ou por interesse
social, caracteriza “justa indenização em dinheiro” que não pode, segundo
assentado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.116.460/SP),
ser tributado pelo imposto de renda, em entendimento que deve ser
estendido à CSLL.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso para reconhecer o direito creditório adicional de R$370.191,85, relativo ao saldo negativo
de CSLL do ano calendário de 2004, e homologar as compensações efetuadas até o limite do
crédito disponível

Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.150 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000958/2009-19
2
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de recurso voluntário apresentado pela Interessada e
dirigido a este Colegiado em face da decisão de primeira instância ter reconhecido parte do
crédito informado em Per/Dcomp, no caso o Saldo Negativo de CSLL do ano calendário de 2004 e,
consequentemente, parte dos débitos declarados não tiveram a sua compensação homologada.
No Despacho Decisório, fls.78, a unidade de origem não homologou as
compensações das estimativas mensais relativas aos meses de 02/2004, 03/2004 e 07/2004, nos
valores de R$113.083,16, R$ 192.701,56 e R$ 349.239,28, respectivamente, e, também, foi glosada
a exclusão de R$ 5.876.061,08, a título de ganho em desapropriação amigável de imóvel próprio,
da base de cálculo da CSLL , resultado na redução do saldo negativo de CSLL de 2004, passando do
valor declarado de - R$ 1.186.061,40 para - R$ 160.845,55.
Em manifestação de Inconformidade, a Interessada apresentou as seguintes
alegações, de forma resumida, cumprindo destacar que não se precisa relatoriar as situações
envolvendo a glosa das compensações de estimativas, tendo em vista que a decisão recorrida
reverteu esta situação, acatando a compensação das referidas estimativas.
Sirvo-me do relatório da decisão recorrida, Acórdão de no 07-36.692 proferido pela
3a Turma da DRJ/FNS, em sessão de 13/02/2015, naquilo que se refere com a mencionada
exclusão:
Irresignada, a Interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fl.96 a
102, na qual alega, em síntese:
[...]
Da Desapropriação de imóvel
- A operação não reflete um ganho de capital, uma vez que adveio de uma
desapropriação de imóvel, na qual foi pago apenas o seu valor atualizado, sem
qualquer espécie de lucro.
- Sabe-se que a CSLL é devida ao final do período, mediante a aplicação da
alíquota de 9% sobre a base de cálculo correspondente ao lucro líquido apurado,
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.150 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000958/2009-19
3
ajustado pelas adições, exclusões e compensações. Logo, o art. 418 do RIR/99 não
se aplica ao caso em análise.
- Por outro lado, sabe-se que os valores pagos pelo Poder Público, em face de
expropriação, ostentam natureza indenizatória, não configurando hipótese de
incidência de imposto de renda, nos moldes previstos no art. 43 do CTN, tampouco
se pode classificá-lo como lucro
- Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 5o, assim disciplina o instituto da
desapropriação:
"XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou
utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em
dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;"
- Desta forma, a interpretação mais adequada ao comando prescrito pela Carta
Magna é no sentido de que a indenização decorrente de desapropriação não
enseja qualquer ganho de capital, porquanto a propriedade é transferida ao poder
público por valor justo e determinado a titulo de indenização, não ensejando lucro,
mas mera reposição do valor do bem expropriado.
- No caso em tela, a Manifestante percebeu a quantia em vista do ato de
desapropriação, o que, indiscutivelmente, consubstancia verba indenizatória,
razão pela qual não será objeto de incidência do imposto sobre a renda, nem
mesmo da CSLL.
- Tanto é verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se,
no sentido da não-incidência da exação sobre as verbas auferidas a titulo de
indenização oriunda de desapropriação, seja por necessidade ou utilidade pública
ou por interesse social, porquanto não representam acréscimo patrimonial.
- Note-se que esse entendimento restou consolidado com a edição da Súmula
39/TFR, que ostenta o seguinte teor: "Não está sujeita ao Imposto de Renda a
indenização recebida por pessoa jurídica, em decorrência de desapropriação
amigável ou judicial".
- Desta forma, ainda que a indenização venha a representar valor superior àquele
contabilmente estimado ao bem expropriado nos exercícios passados, ela, ainda
assim, preservará sua natureza reparatória, não acarretando, pois, acréscimo
patrimonial.
DA DECISÃO RECORRIDA – VOTO
Reproduzo o voto acerca da destacada exclusão
Da desapropriação de imóvel
Conforme revela a autoridade recorrida, embutida em “Outras Exclusões” (linha
28, ficha 17 “Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido”), figura o
montante de R$ 5.876.061,08, que segundo a Interessada trata-se de ganho de
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.150 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000958/2009-19
4
capital obtido na desapropriação amigável de imóvel próprio pela Prefeitura de
Jaraguá do Sul.
Deste modo, não há controvérsia quanto ao montante, posto que este foi
informado pela própria Interessada. A discussão reside no fato desse montante ser
tributável ou não pela CSLL.
A Interessada alega que o art. 418 do RIR/99 não se aplica à base de cálculo da
CSLL pois trata de apuração do lucro real. O caput do dispositivo tem a seguinte
redação:
“Art. 418. Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados na
determinação do lucro real, os resultados na alienação, na desapropriação, na
baixa por perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na
liquidação de bens do ativo permanente (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 31).
Como se vê, referido dispositivo legal trata, de fato, da determinação do lucro
real. Todavia, como bem disse a Interessada (f. 103), a base de cálculo da CSLL é
apurada a partir do lucro líquido e aí inclui-se o resultado não-operacional
correspondente ao ganho de capital em análise. A própria Interessada assim
procedeu, mas realizou exclusão deste ganho de capital do lucro líquido, para
apuração da base de cálculo da CSLL. Tal exclusão foi glosada pela autoridade
recorrida.
Quanto à tributação desse ganho de capital, há que se referendar o
posicionamento da autoridade recorrida de que não há previsão legal de
imunidade ou isenção para este ganho de capital, havendo apenas previsão de
imunidade do ganho de capital por desapropriação para fins de reforma agrária
(CF, art. 184, § 5o). A corroborar tal entendimento, há vários precedentes
administrativos citados:
“DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA — Sujeita-se
à incidência do imposto, como ganho de capital, o resultado positivo obtido pelo
desapropriado em operação de transferência por desapropriação de imóvel
urbano declarado de utilidade pública. (Acórdão 106-13861. Sexta Câmara. Data
de publicação no DOU:25/06/2004)
IRPJ — DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL — Os lucros decorrentes de alienação por
desapropriação de imóveis são tributáveis e somente se isentam se realizados na
vigência de legislação que os beneficie com o favor fiscal. Ainda assim, a isenção,
assim como o diferimento da tributação, só se aplica se forem obedecidas as
condições legais necessárias ao reconhecimento da isenção ou do diferimento.
CSL — LANÇAMENTO DECORRENTE — decidido no julgamento da exigência
principal do Imposto de Renda Pessoa Jurídica faz coisa julgada no lançamento
dele decorrente, no mesmo grau de jurisdição, ante a intima relação de causa e
efeito entre eles existente. Recurso negado. (Acórdão n° 108-07995, de
20/10/2004)
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.150 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000958/2009-19
5
GANHO DE CAPITAL — ALIENAÇÃO A QUALQUER TÍTULO PARA FINS FISCAIS — Na
apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão
de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins. (Acórdão 104-23393, de 07/08/2008)”
Deste modo, é de se referendar a incidência da CSLL sobre o ganho de capital
decorrente da desapropriação.
[...]
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 03 de março de 2015 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou seu recurso voluntário em 31 de março de 2015, no qual repete as alegações trazidas
perante a DRJ, acrescentando algumas novas posições, a seguir resumidas.

[...]

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.150 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000958/2009-19
6

[...]

No mais. Apresenta várias ementas antigas de julgados do CARF.
É o relatório do essencial.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.150 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000958/2009-19
7

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Entendo assistir razão à Recorrente, situação já debatida neste Colegiado, mas em
outra turma ordinária, cuja conclusão adoto como razão de decidir. Eis o julgado:
Acórdão de Recurso Especial no 9101-006.478, da CSRF / 1a Turma, em sessão de 07
de março de 2023:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008, 2009
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no
lançamento matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. RATIO DECIDENDI DO RESP
1.116.460/SP. RECURSO REPETITIVO STJ.
Na desapropriação, o “quantum” auferido pelo titular da propriedade
expropriada, como forma de reposição, em seu patrimônio, do justo valor do bem
que perdeu, por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social,
caracteriza “justa indenização em dinheiro” que não pode, segundo assentado
pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.116.460/SP), ser tributado pelo
imposto de renda, em entendimento que deve ser estendido à CSLL.
[...]
Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator
[...]
2. MÉRITO
2.1 EXIGÊNCIA DE CSLL SOBRE O GANHO DE CAPITAL APURADO NA
DESAPROPRIAÇÃO
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.150 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000958/2009-19
8
Conforme relatado, o acórdão recorrido, ao analisar a controvérsia, considerou
que a análise empreendida pelo STJ no julgamento do REsp no 1.116.460/SP teria
se limitado ao IRPJ. Sendo assim, não estaria contemplada na decisão daquela
Corte superior, proferida segundo o rito do art. 543-C do antigo CPC, a
impossibilidade de incidência da CSLL sobre ganho de capital oriundo de
desapropriação de imóvel pelo poder público.
Entendendo-se desobrigada de aplicar ao caso dos presentes autos o teor daquela
decisão judicial (o que deveria ocorrer, por força do art. 62, § 2o, do Anexo II do
RICARF, caso se tivesse concluído pela identidade entre as matérias debatidas), a
Turma recorrida adotou seu próprio critério de convencimento e decidiu pela
procedência da exigência, uma vez que o lucro líquido, que origina a base de
cálculo da CSLL, sofre os efeitos contábeis advindos da diferença entre o valor da
indenização recebida e o custo contábil do bem objeto da desapropriação.
A Recorrente, por outro lado, defende que os argumentos que justificam o
afastamento da incidência do IRPJ sobre a parcela da indenização formada por
principal, juros de mora e honorários advocatícios levam também à conclusão pela
exclusão de tais valores da base da cálculo da CSLL. Argumenta que a
desapropriação não configura uma operação de compra e venda, não existindo
prévia negociação ou a figura do lucro, o que implica na inocorrência de ganho de
capital tributável. Haveria somente a substituição compulsória de um bem do
particular por numerário em igual valor (indenização).
Tratando especificamente do REsp no 1.116.460/SP, a Recorrente argumenta que
o raciocínio desenvolvido na decisão do STJ é inteiramente aplicável à CSLL, tendo
em vista a similaridade entre a sua base de cálculo e a do IRPJ. Afirma que, se a
indenização por desapropriação não encerra lucro, como decidiu o STJ, não pode
ser tributada pela CSLL, tributo que incide sobre o lucro líquido. Finaliza a
Recorrente defendendo que, “tendo em vista o fato de que o recebimento de
indenização não representa qualquer acréscimo patrimonial, mas mera reposição
do valor do bem expropriado, não há que se falar em incidência de IRPJ, nem de
CSLL”.
A PGFN, intimada a tomar ciência do Recurso Especial interposto pela
contribuinte, limitou-se a reafirmar as razões já expostas no acórdão recorrido.
Analisando a controvérsia posta, entendo procedentes as alegações da
Recorrente.
Em 10/02/2016, apenas alguns dias após a sessão em que foi realizado o
julgamento que culminou na prolação do acórdão recorrido, foi aprovado pela
Fazenda Nacional o Parecer PGFN/CAT no 176/2016, como inclusive apontou a
Recorrente na petição que protocolou em 05/06/2018 (fls. 1934-1936).
O referido Parecer expõe o entendimento, em convergência com a linha de defesa
da contribuinte nos presentes autos, de que a ratio decidenci adotada pelo STJ no
julgamento do REsp no 1.116.460/SP, para concluir pela não incidência de IRPJ
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.150 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000958/2009-19
9
sobre ganho de capital auferido em processo de desapropriação, aplica-se
também à CSLL. Observe-se:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO.
VALORES AUFERIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO. NÃO
INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA RATIO DECIDENDI DO PRECEDENTE FIRMADO PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No
1.116.460/SP.
Não incide CSLL sobre valores recebidos a título de indenização decorrente de
desapropriação – seja por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social
– por não configurarem ganho, ou acréscimo de patrimônio.
(...)
11. O raciocínio jurídico desenvolvido pela Consulente encontra-se absolutamente
correto: a ratio decidendi do precedente firmado pelo STJ no julgamento do REsp
no 1.116.460/SP, segundo a qual não incide o IR sobre as verbas auferidas a
título de indenização advinda de desapropriação, seja por necessidade ou
utilidade pública ou por interesse social, porquanto não representam acréscimo
patrimonial, pode perfeitamente ser aplicada à CSLL.
(...)
17. Do excerto acima reproduzido dimana que a indenização expropriatória não se
confunde com o simples valor de mercado do bem expropriado, quando se poderia
se falar em ganho de capital, uma vez que de compra e venda não se cuida. Na
verdade, inexiste riqueza nova (acréscimo patrimonial), mas, ao inverso,
recomposição de sacrifício afligido ao administrado, impassível de tributação
tanto pelo IR quanto pela CSLL.
18. Conforme argutamente lembrado pelo Min. Luiz Fux, ainda integrante do STJ e
relator do REsp no 1.116.460/SP, esse entendimento encontra-se há muito
consolidado na jurisprudência pátria e embasou a edição da Súmula no 39, de
1980, do extinto Tribunal Federal de Recursos, que ostenta o seguinte teor: "Não
está sujeita ao Imposto de Renda a indenização recebida por pessoa jurídica, em
decorrência de desapropriação amigável ou judicial. "
- III -
19. Posto isso, concluímos que não incide CSLL sobre valores recebidos a título de
indenização decorrente de desapropriação – seja por necessidade ou utilidade
pública, ou por interesse social – por não configurarem ganho ou acréscimo" de
patrimônio, razão pela qual esta Coordenação-Geral não se opõe que os
Procuradores da Fazenda Nacional fiquem autorizados a não apresentar
contestação, a não interpor recursos, bem como a desistir dos já interpostos
quando a demanda e/ou a decisão tratar da matéria objeto da presente
manifestação, nos termos do art. 1o, III, da Portaria PGFN no 294/2010.”
[destaques ora inseridos]
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.150 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000958/2009-19
10
Desse modo, a PGFN reconheceu oficialmente que o entendimento exposto pelo
STJ acerca do IRPJ no julgamento do REsp no 1.116.460/SP seria extensível à CSLL,
ficando os Procuradores da Fazenda Nacional autorizados, por força do art. 1o, III,
da Portaria PGFN no 294/2010, a não apresentar contestações, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos contra decisões que tenham declarado a
não incidência da contribuição sobre ganho de capital associado à desapropriação
de bem.
Posteriormente, em 10/10/2017, a mesma posição foi exposta pelo próprio STJ,
por ocasião do julgamento do REsp no 1.691.698/SP (também apontado pela
contribuinte na petição de fls. 1934-1936, embora com lapso na numeração
indicada: “1.691.689”). Trouxe a decisão daquela Corte superior:
“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. INDENIZAÇÃO POR
DESAPROPRIAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.116.460/SP, Rel. Min.
Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1o/02/2010, processado nos termos do art. 543-C do
Código de Processo Civil de 1973, em análise de controvérsia em torno da
incidência do Imposto de Renda sobre a verba recebida a título de indenização
decorrente de desapropriação, seja por necessidade ou utilidade pública ou por
interesse social, considerou que, por não haver ganho ou acréscimo patrimonial
nesses casos, não incide a mencionada exação.
2. In casu, a recorrente defende a incidência da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido sobre a verba recebida a título de indenização decorrente de
desapropriação. Adotando-se a premissa assentada no julgamento do
mencionado precedente - de que não há acréscimo patrimonial na percepção da
indenização por desapropriação -, não há que se falar na possibilidade de
incidência da CSLL sobre tais valores, uma vez que o lucro é o critério material da
hipótese de incidência dessa contribuição.
3. Recurso Especial não provido.
[...]
VOTO
[...]
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.116.460/SP, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Seção, DJe 1o/02/2010, processado nos termos do art. 543-C do
Código de Processo Civil de 1973, em análise de controvérsia em torno da
incidência do Imposto de Renda sobre a verba recebida a título de indenização
decorrente de desapropriação, seja por necessidade ou utilidade pública ou por
interesse social, considerou que, por não haver ganho ou acréscimo patrimonial
nesses casos, não incide a mencionada exação. Eis a ementa do julgado:
[...]
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.150 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000958/2009-19
11
In casu, a recorrente defende a incidência da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido sobre a verba recebida a título de indenização decorrente de
desapropriação. Adotando-se a premissa assentada no julgamento do
mencionado precedente - de que não há acréscimo patrimonial na percepção da
indenização por desapropriação -, não há que se falar na possibilidade de
incidência da CSLL sobre tais valores, uma vez que o lucro é o critério material da
hipótese de incidência desta contribuição.” [destaques ora inseridos]
Por fim, esta mesma 1a Turma da CSRF, embora sob formação distinta, já se
pronunciou no mesmo sentido, pela aplicabilidade do racional exposto no acórdão
de julgamento do REsp no 1.116.460/SP à CSLL, como demonstra o Acórdão no
9101-003.932, oriundo de julgamento realizado em 05/12/2018, de onde se
extraem as seguintes passagens:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 1997
DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. STJ. RECURSO REPETITIVO.
REsp 1.116.460/SP.
Não há, na desapropriação, rural ou urbana, transferência da propriedade, por
qualquer negócio jurídico de direito privado. Não sucede, aí, venda do bem ao
poder expropriante. Não se configura a noção de preço, como contraprestação
pretendida pelo proprietário. O 'quantum' auferido pelo titular da propriedade
expropriada é, tão só, forma de reposição, em seu patrimônio, do justo valor do
bem, que perdeu, por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social.
[...]
Voto
[...]
Em síntese, a questão posta para análise deste Colegiado cinge-se em decidir se
valores recebidos pelo contribuinte, decorrente de desapropriação de imóvel
urbano, naquilo que exceda o custo de aquisição, é ganho de capital e, portanto,
base de cálculo para a incidência do IRPJ e da CSLL. No v. acórdão recorrido ficou
assentado que “não incide o tributo sobre valores recebidos em decorrência de
desapropriação, sob pena de descaracterizar o conceito de ‘justa indenização em
dinheiro’, que condiciona o ato do poder expropriante”.
[...]
O E. STJ, no julgamento do REsp 1.116.460/SP, de relatoria do Exmo. Min. Luiz
Fux, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e, portanto, de
observância obrigatória por este Colegiado (RICARF, art. 62, par. 1, "b"), firmou
entendimento no mesmo sentido do v. acórdão recorrido, como se denota da
ementa abaixo transcrita:
[...]
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.150 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000958/2009-19
12
O voto do Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux é claro que verba indenizatória não
representa acréscimo patrimonial e, portanto, não é base para a incidência do
imposto sobre a renda.
Esse entendimento já vinha sendo reconhecido com frequência na jurisprudência,
tanto que ensejou a edição da Súmula 39 do extinto TFR: "Não está sujeita ao
Imposto de Renda a indenização recebida por pessoa jurídica, em decorrência de
desapropriação amigável ou judicial".
Seguindo o precedente do E. STJ, este Conselho já se posicionou pela não
incidência de IRPJ ou CSLL sobre verbas indenizatórias decorrentes de
desapropriação. Veja-se:
[...]
Acórdão no 1402-001.356 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
[...]
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
DESAPROPRIAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. GANHO DE CAPITAL. INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO REPETITIVO DO STJ. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62
A DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Quando a Constituição fala em preço justo está a se reportar a algo que garanta
que o proprietário, pessoa física ou jurídica, com os recursos que receber, adquira
bem de idêntico valor. Se houvesse incidência do imposto de renda, em
determinadas ocasiões exigido pelo próprio desapropriante, isto quando este for a
União, estar-se-ia impossibilitando que o então proprietário recompusesse seu
patrimônio.
Não há, na desapropriação, transferência da propriedade, por qualquer negócio
jurídico de direito privado. Não sucede, aí, venda do bem ao poder expropriante.
Não se configura, outrossim, a noção de preço, como contraprestação pretendida
pelo proprietário. O 'quantum' auferido pelo titular da propriedade expropriada é,
tão só, forma de reposição, em seu patrimônio, do justo valor do bem, que perdeu,
por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social.
Só é passível de tributação por meio do imposto de renda, a riqueza nova, ou seja,
o acréscimo patrimonial experimentado pelo contribuinte ao longo de um
determinado espaço de tempo. O valor recebido na desapropriação não
representa acréscimo patrimonial, mas sim a substituição do patrimônio
correspondente a determinado bem por quantia equivalente em espécie.
(Precedente RESP 1.116.460SP, julgado sob a forma do artigo 543C, de
observância obrigatória pelos Conselheiros do CARF, conforme previsto no artigo
62A, do Regimento Interno).
Recurso Voluntário Provido.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.150 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000958/2009-19
13
[...]
O conceito de lucro está intimamente ligado ao conceito de acréscimo
patrimonial do art. 43 do CTN, a produção de riqueza nova. O E. STJ, como acima
disposto, firmou entendimento de que a indenização recompõe o patrimônio.
Recomposição não se confunde com acréscimo ou riqueza nova.
Não há, assim, base de cálculo para a apuração de estimativas de CSLL devidas
pelo contribuinte, de tal forma que o recurso especial da PGFN não merece
prosperar.” [destaques ora inseridos]
Alinho-me ao entendimento exposto pelas decisões transcritas.
[...]

Creio que é o que basta para decidir.

Então tem-se o seguinte:
Saldo negativo de CSLL do ano de 2004:
declarado: R$ 1.186.061,40
reconhecido no Despacho Decisório: (R$ 160.845,55)
reconhecido na Decisão Recorrida: (R$ 655.024,00)
reconhecido neste Colegiado – CARF: R$ 370.191,85

Conclusão
É o voto, de se dar provimento ao recurso para reconhecer o direito creditório
adicional de R$ 370.191,85 relativo ao saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2004,
homologando as compensações efetuadas até o limite do valor reconhecido.

Cláudio de Andrade Camerano
Assinado Digitalmente

Fl. 193
DF CARF MF
Original